Tribunal: TCU
Processo: 015.357/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação em que negado registro a atos de aposentadoria emitidos pela Fundação Universidade Federal de Rondônia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 6899/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi negado registro às aposentadorias das sras. Lucia Alcantara Dias Cordeiro, Luzimar Barbosa Chaves, Maria Carmosina dos Santos, Maria da Conceição Rodrigues Passos e Maria de Nazaré Argemiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelas sras. Lucia Alcantara Dias Cordeiro, Luzimar Barbosa Chaves, Maria Carmosina dos Santos, Maria da Conceição Rodrigues Passos e Maria de Nazaré Argemiro para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação às recorrentes e à entidade de origem.